Tribunal: CARF
Processo: 10830.909138/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909138/2012-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.822 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Embargante
EDIC-DEVAT08-VR
Interessado
3M DO BRASIL LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL MANIFESTA.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 66, do Anexo II do Ricarf,
cabe o acolhimento dos embargos como inonimados.
IRRF. ROYALTIES. PDTI. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
O crédito decorrente de incentivo fiscal decorre da sua extrafiscalidade,
regulado por lei própria, que não prevê a sua atualização pela taxa Selic.
Assim, não cabe a sua atualização, como pleiteia o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, conhecer dos
Embargos Inominados e dar provimento, com efeitos infringentes, para sanar o erro manifesto
apontado no Acórdão no no 1402-004.151, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que
negavam provimento aos Embargos. A Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909138/2012-07
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EDIC-DEVAT08-VR, em
face de decisão exarada na sessão plenária de 17/10/2019, por esta Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção que julgou recurso voluntário, decidindo, mediante Acórdão
no 1402-004.151, em dar provimento ao mesmo, por unanimidade, em decisão assim ementada
naquilo que é objeto dos presentes aclaratórios:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI.
Demonstrado nos autos pela recorrente que teria o direito – no caso, faltava a
Portaria MCT com vigência no período em questão – cabe o seu direito
pleiteado.
O dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário.

Os embargos declaratórios, titulados como despacho de encaminhamento (fl.
172) já foram objeto de análise prévia e admitidos preliminarmente (despacho de admissibilidade
– fls.174/176), em relação:
CONCLUSÃO
Diante do exposto, nos termos do art. 66 do Anexo II do
RICARF, acolho os embargos como inominados para nova
manifestação do Colegiado sobre a incidência ou não da
correção pela SELIC sobre os valores a restituir, quando
procedentes.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

Conforme sintetizado pelo despacho de admissibilidade preliminar e prévia, foram
estes os argumentos suscitados pela embargante no que tange ao item previamente admitido:
A unidade preparadora, por seu turno, questiona a aplicação
da correção dos valores a serem restituídos, invocando como
argumento Norma de Execução CODAC n° 02/2008. Seguem
os termos da manifestação:
"Após
verificações
realizadas
no
presente
processo,
verificou-se, s.m.j., que a natureza do direito creditório
pleiteado pela interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão
do CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não de
Pagamento Indevido ou A Maior- PGIM. Em razão disto, no
Manual de Restituição, Ressarcimento e Compensação da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Norma de Execução
CODAC n° 02/2008, datada de 08/02/2008, há orientação
expressa (em negrito) de que "Não cabe correção monetária
nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na restituição
de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um
benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição
de indébito".
Em suma, a manifestante solicita esclarecimento do CARF
quanto à incidência ou não da SELIC sobre os valores a
serem restituídos.
No exprimir do Despacho de Admissibilidade preliminar e prévio a respeito
deste item:
Vejo que assiste razão à unidade preparadora.
No que se refere à incidência da SELIC sobre os valores a
serem restituídos, objeto do pedido da contribuinte no
recurso voluntário apresentado, constata-se a ocorrência de
lapso manifesto, haja vista a decisão ter silenciado sobre o
pedido formulado.
Considerando-se a informação prestada pela unidade
preparadora acerca da existência de ato normativo interno
da RFB que veda a correção pela SELIC de valores a
restituir decorrentes de benefício fiscal, como é o caso em
exame, urge que o Colegiado se posicione expressamente
sobre a incidência ou não da correção, conforme solicitação
do órgão de origem.
Registre-se que este Presidente da Turma julgadora, em
função do relevo dos questionamentos levantados, assume
como de sua autoria os embargos, recebendo-os como
inominados, nos termos do art. 66 do anexo II do RICARF.
Assim, pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de
lapso manifesto a ser reparado pelo colegiado para nova
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

manifestação quanto à incidência ou não da correção pela
SELIC sobre os valores a restituir, quando procedentes.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão parcial prévia pela
presidência deste colegiado, pelo qual acompanho, com base no mesmo art. 66 do anexo II do
Ricarf, ou seja, há uma inexatidão material latente no decidido.
Assim, a discussão central nos autos no momento, após a oposição dos embargos,
se restringe a incidência ou não da taxa Selic nos casos de restituição envolvendo programas de
desenvolvimento tecnológico industrial (PDTI).
Quando da apreciação da matéria no acórdão embargado, não se atentou para a
peculiaridade inerente à matéria, tratando o caso como repetição de indébito, como sói acontecer
na esmagadora maioria dos julgamentos. A embargante, unidade preparadora da Secretaria da
Receita Federal do Brasil atentou à existência de normas que regulam a matéria, que há falta de
previsão legal na restituição de crédito decorrente deste tipo de incentivo.
Nas suas palavras:
A unidade preparadora, por seu turno, questiona a aplicação
da correção dos valores a serem restituídos, invocando como
argumento Norma de Execução CODAC n° 02/2008. Seguem
os termos da manifestação:
"Após
verificações
realizadas
no
presente
processo,
verificou-se, s.m.j., que a natureza do direito creditório
pleiteado pela interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão
do CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não de
Pagamento Indevido ou A Maior- PGIM. Em razão disto, no
Manual de Restituição, Ressarcimento e Compensação da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Norma de Execução
CODAC n° 02/2008, datada de 08/02/2008, há orientação
expressa (em negrito) de que "Não cabe correção monetária
nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na restituição
de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição
de indébito1".

Destarte, entendo que cabe um maior aprofundamento da matéria.

Conforme pesquisas, tal questão já foi apreciada no âmbito no CARF, em
momentos bem esparsos, com alguns julgados dando razão ao pleito do contribuinte. Eis os que
localizei:
- acórdão 104-23.298 – sessão de 25/07/2008, da Quarta Câmara do extinto
Primeiro Conselho de Contribuintes.
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF Ano-calendário: 1999
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL
(PDTI)
-
INCENTIVOS
FISCAIS
-
ROYALTIES - RESTITUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO PELA TAXA
SELIC - Os créditos tributários dos sujeitos passivos,
inclusive os decorrentes da restituição de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título
de pagamento de royalties, vinculados a contratos de
transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, devem ter seus
valores
preservados até a efetiva restituição. Desta forma, sobre o
saldo de imposto a compensar ou a restituir, a partir de 01
de janeiro de 1996, incidem juros equivalentes à taxa SELIC,
acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a
restituição for efetivada.
Recurso provido.

- acórdão 2802-002.116 – sessão de 19/02/2013, da Segunda Turma Especial da
Segunda Seção de Julgamento.
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
Ementa:
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL
(PDTI)
-
INCENTIVOS
FISCAIS
-
ROYALTIES -RESTITUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO PELA TAXA
SELIC - Os créditos tributários dos sujeitos passivos,
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

inclusive os decorrentes da restituição de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título
de pagamento de royalties, vinculados a contratos de
transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, devem
ter seus
valores
preservados até a efetiva restituição. Desta forma, sobre o
saldo de imposto a compensar ou a restituir, a partir de 01
de janeiro de 1996, incidem juros equivalentes à taxa SELIC,
acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a
restituição for efetivada.
Recurso Provido.

Tais decisões (além de outras, como do próprio contribuinte dos autos (acórdão
2201-002.711 - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária – sessão de 08/12/2015)) acima equiparam o
pagamento de PDTI como restituição, equivalendo como tributo pago maior pelo contribuinte,
cabendo nestas circunstâncias, a correção monetária pela Selic.
Contudo, em análise detalhada desta matéria, encontrável no acórdão 9202-
002.881 – 2a Turma da CSRF, sessão de 11/09/2013, nas palavras do i. conselheiro Henrique
Pinheiro Torres, que redigiu o voto, vencido (e não apreciado), por conta que a maioria entendeu
em não admitir o recurso especial.
No seu voto, tece uma análise da matéria que entendi bem completa da matéria.
Simplificando e resumindo toda a sua análise:
- o incentivo fiscal estava previsto na lei no 8.661/93, a qual estipulava um crédito
de trinta por cento sobre os valores pagos a título de IRRF;
- incentivos fiscais são créditos escriturais (diferentemente da repetição do
indébito);
- STJ, através da sistemática do artigo 543-C do CPC (recursos repetitivos) já se
posicionou no sentido de que, por ausência de previsão legal, a correção monetária não incide
sobre créditos escriturais, ressalvada na hipótese de resistência ilegítima pelo ente estatal fiscal1;

1 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1.
A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
2.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de
crédito oriundo da aplicação do principio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural,
assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3.
Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário,
circunstância que acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado,
4.
Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o conseqüente ingresso no
Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

- assim, só por recusa injustificada ao aproveitamento do crédito escritural,
caberia a sua correção monetária;
No caso dos autos, não vislumbrei nenhuma recusa injustificada – o trâmite do
litígio administrativo decorreu de questão comprobatória, a qual o contribuinte só elidiu em
definitivo em recurso voluntário, quando lhe foi concedido o mérito.
Assim, em reflexão ao tema, após pesquisas, entendo que não cabe equiparar o
crédito de IRRF dos autos com pagamento indevido/indébito tributário (que ensejaria correção
monetária pela Selic, prevista em lei – art. 4o do art. 39 da lei no 9.250/19952).
A lei no 8.661/1993, que previa o crédito em discussão nos autos (30% sobre os
valores pagãos a título de IRRF decorrente de pagamentos de royalties a beneficiários no
exterior), em nenhum momento determinou a sua atualização.
O crédito em questão, de incentivo fiscal, não decorre da relação jurídica
tributária, e sim da sua extrafiscalidade, ou seja, renúncia fiscal para fomentar atividade
econômica específica, devendo ser inteiramente regulada pela lei que a instituiu.
Para fazer jus a este benefício, o contribuinte deve preencher todos os requisitos
enumerados pela lei, pelo que deve ser concedido nos exatos limites previstos na lei que o
concedeu.
Isto difere em muito do pagamento indevido, no qual o Fisco passa a ser devedor
do contribuinte quanto à quantia paga erroneamente, tendo a lei regulado a atualização desse
valor pela Selic. Não cabe aqui, como fazem alguns acórdão, se valer de analogia ou questão
principiológica, como se vê nos fundamentos em algumas decisões que defendem este ponto de
vista.
Assim, há uma renúncia fiscal, tratada como crédito pela operacionalização
similar aos procedimentos de restituição e compensação, mas continua sendo renúncia fiscal.
Mesmo raciocínio pode ser empregado na sistemática de cálculo de IRPJ, onde o prejuízo
acumulado aos longos dos anos calendários implica em diminuição ou anulação do imposto a ser
pago, e nem por isso sofre atualização pela Selic.

Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em
27.09.2006,
DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel.Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ
24.09.2007; E.REsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e
EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5.
Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)

2 Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada
pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de
importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o (VETADO)
§ 2° (VETADO)
§ 3° (VETADO)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

Ou seja, se trata de um benefício fiscal, recebendo regulamentação própria
especificada em lei, que não previu a sua atualização. Não pode ultrapassar os limites
especificados na lei concessora.
Em suma, renúncia fiscal não é restituição, e sim concessão de benefício. Não
seria possível restituir ao contribuinte o que sempre foi do Erário.

Com isso, entendo que no que concerne o pleito do contribuinte da incidência da
Selic sobre os valores pleiteados, deva ser negado provimento.
Com isto, VOTO no sentido de que o decisum (parte dispositiva da decisão) deve
ser modificado de:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário.

Para:
Por dar provimento parcial ao pleito, concedendo o mérito, sem incidência da
correção monetária, nos termos do exposto acima.

Assim, com estas ponderações, tomo conhecimento aos Embargos Inominados no
que tange ao item especificado acima, e DOU provimento, com efeitos infringentes, para sanar o
erro manifesto apontado no Acórdão no no 1402-004.151.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Declaração de Voto
Conselheira: Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Apresento a presente declaração de voto por, respeitosamente, divergir dos
fundamentos utilizados pelo conselheiro relator tanto em relação ao conhecimento dos embargos
como em relação ao mérito, conforme razões a seguir expostas.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

Em primeiro lugar, verifica-se que, no caso dos autos, não é cabível a interposição
de embargos inominados. Vejamos o teor do artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que disciplina tais embargos:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.

Do texto supra transcrito constata-se que, no caso de embargos inominados, o que
se busca é a correção de inexatidão material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita ou de
cálculo. Portanto, trata-se de instrumento para correção questões objetivas, sobre as quais não
pairam dúvidas. Até a edição do Decreto no 7.574, de 2011, tais correções podiam ser
promovidas por meio de despacho do Presidente da Câmara. Entretanto, após a edição do
referido decreto, que em seu artigo 67 determina as inexatidões materiais deverão ser corrigidas
"mediante a prolação de um novo acórdão", houve uma integração ao conteúdo dos artigos 31 e
32 do Decreto 70.235/72, devendo ser prolatado novo julgamento do Colegiado para a correção
de tais pontos.
No caso em questão, no entanto, não há que se falar em lapso manifesto como
constou do despacho de admissibilidade. O máximo que se poderia alegar é tratar-se de omissão
decisão recorrida quanto a aplicação ou não da SELIC. O próprio despacho de admissibilidade,
embora mencione se tratar de lapso manifesto reconhece que, na hipótese dos autos, o que
ocorreu foi uma omissão. Confira-se:

Vejo que assiste razão à unidade preparadora.
No que se refere à incidência da SELIC sobre os valores a
serem restituídos, objeto do pedido da contribuinte no
recurso voluntário apresentado, constata-se a ocorrência de
lapso manifesto, haja vista a decisão ter silenciado sobre o
pedido formulado.
Considerando-se a informação prestada pela unidade
preparadora acerca da existência de ato normativo interno
da RFB que veda a correção pela SELIC de valores a
restituir decorrentes de benefício fiscal, como é o caso em
exame, urge que o Colegiado se posicione expressamente
sobre a incidência ou não da correção, conforme solicitação
do órgão de origem.
Registre-se que este Presidente da Turma julgadora, em
função do relevo dos questionamentos levantados, assume
como de sua autoria os embargos, recebendo-os como
inominados, nos termos do art. 66 do anexo II do RICARF.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

Assim, pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de
lapso manifesto a ser reparado pelo colegiado para nova
manifestação quanto à incidência ou não da correção pela
SELIC sobre os valores a restituir, quando procedentes.
(grifamos)

Todavia, no caso dos autos, não há que sequer que se falar em omissão, pois a
Recorrente abordou, expressamente, a necessidade de aplicação da SELIC, conforme se verifica
pelo item 33 da peça recursal abaixo transcrita:

33. É importante lembrar que os valores de IRRF a serem
restituídos nos termos do art. 4o, inciso V, da Lei no 8.661/96,
devem ser corrigidos pela SELIC desde a data do pagamento
do imposto até a sua restituição, conforme já decidido por
esse E. CARF em outros processos da ora Recorrente:

PROGRAMAS
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL
(PDTI).
INCENTIVOS
FISCAIS.
ROYALTIES.
RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos
sujeitos passivos, decorrentes da devolução de
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de pagamento de
royalties e vinculados a contratos de transferência de
tecnologia, averbados no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, a partir de 01 de janeiro de
1996,
os
juros
equivalentes
à
taxa
SELIC,
acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da
restituição e de um por cento relativamente ao mês
em que a restituição for efetivada. (Acórdão no 2201-
002.711, sessão de 08/12/2015).

Sendo assim, se o acórdão deu provimento ao pedido da Recorrente reconheceu
por preclusão lógica que o provimento se deu nos termos do pedido. Eventual inconformismo
quanto ao que restou decido deveria ter sido questionado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
por meio de embargos declaratórios (para efeito de prequestionamento da matéria) e,
posteriormente, interposição de Recurso Especial.

Conforme decisão proferida pela Ministra Assusete Magalhães no Recurso
Especial n o 1.435.045/SP:

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

ERRO DE JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA
JULGADA.
EVENTUAL
INEXATIDÃO
MATERIAL
IMPASSÍVEL DE CORREÇÃO PELO JUÍZO DE 1o GRAU
SE O PROCESSO JÁ PASSOU POR DOIS TRIBUNAIS
SUPERIORES.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPROVIDO.

1 No caso tratado nos autos nem de longe se pode dizer que a
não
inclusão
no
montante
indenizável
do
valor
correspondente a um sétimo imóvel, diverso e além daqueles
seis outros declarados na sentença, confirmada que foi em
dois Tribunais, como expropriados de modo a formar um
todo maior, configura o erro material de que trata a
exceção à regra geral do princípio da invariabilidade da
decisão.
2 Se nem mesmo os expropriados perceberam a omissão de
que agora reclamam quando cientes da sentença, passando-
se mais de dezesseis anos depois do trânsito em julgado do
"decisum" que foi reexaminado pelo Tribunal Federal de
Recursos em 04/06/76 e pelo Supremo Tribunal Federal em
20/10/81, incabível falar-se no erro material de que cuidava
o art. 285 do estatuto processual vigente em 1966, hoje
tratado no inciso I do art. 463 do Código.
3. Se o suposto equívoco não restou visível "ictu oculi"
como exige a doutrina e mesmo a jurisprudência não pode
ser conceituado como mero erro material.
4. A conclusão que se chega é que o d. Magistrado baseou-se
no laudo pericial que avaliou seis imóveis componentes do
todo maior, sendo que nesse aspecto não houve qualquer
insurgência dos expropriados na ocasião. Lavrada a
sentença com convicção formada sobre aquele laudo, não
se pode afirmar que houve erro material e sim, ao que
parece, erro de julgamento.
5. O defeito poderia ter sido corrigido na época se os
expropriados tivessem sido diligentes e atentado para o que
dispunha o art. 285 do Código de Processo Civil de 1939 no
seguinte teor: "as inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto , ou os erros de escrita ou de cálculo existentes na
sentença, poderão ser corrigidas por despacho, ex officio ou
a requerimento de qualquer das partes".
6. Os expropriados ou não perceberam que a indenização
não incluía um sétimo imóvel (e por isso não se pode sequer
supor que a sentença contivesse um erro detectável "primo
ictu oculi"), ou, se perceberam, foram relapsos ou omissos
diante da regra benevolente do art. 285 do estatuto
processual então vigente.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

7. É evidente que o suposto erro contido na sentença de 1a
instância, erro de julgamento e não mera inexatidão
material, restou coberto pelo manto da coisa julgada porque
o tema não foi agitado perante os Tribunais Superiores.
8. Mesmo que se tratasse de erro material, de inexatidão
material, é impossível seu conserto pelo Juízo de 1o grau se
o processo já passou por dois Tribunais Superiores e se
encontra em fase de execução. A propósito pode-se
colacionar o comentário do inigualável Pontes de Miranda:
"as inexatidões materiais podem ser corrigidas a qualquer
momento; mas apenas se não ofendem o decisum na
primeira ou na superior instância... o juiz da primeira
instância não pode tocar no acórdão que confirmou ou
reformou sua sentença; nem a superior instância pode
emendar, sem ser por meio de remissão crítica, a sentença
confirmada ou reformada..." (Comentários ao Código de
Processo Civil, tomo V, pág. 83, Forense, 1997).
10. No caso dos autos a correção do suposto erro teria como
consequência alterar, para muito mais, o valor indenizável
muito tempo depois que transitou em julgado decisão que o
fixou e não se pode, ao argumento de correção de
inexatidão material, alterar-se uma sentença no âmbito do
que e do quanto deve ser indenizado restou irretocada pelo
2o grau de jurisdição, mesmo porque os próprios
interessados não cuidaram de manejar vias corretivas
adequadas. Nas razões do Recurso Especial, a parte
recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação ao art. 285 do CPC/39 e 463, I, e 468, do CPC/73,
alegando, em síntese, que "o v. acórdão recorrido adotou um
sentido impróprio para o conceito de inexatidão material, ao
não considerar como tal a disposição da respeitável sentença
proferida no processo de desapropriação, que agasalhou o
erro do laudo de avaliação, o qual atribuiu o valor
correspondente a seis imóveis rurais apenas, quando sete
eram as propriedades desapropriadas. Por essa razão,
assim, violou a norma que autoriza a correção do erro
material verificado, a qualquer tempo. Com a devida vênia
ao entendimento expressado pelo Tribunal a quo, não se
trata, in casu, de erro de julgamento, que seria aquele
decorrente de uma deliberada elaboração do raciocínio do
magistrado, afetada por uma menos feliz apreciação da
prova ou por uma formulada convicção de que o valor
proposto pelo laudo de avaliação, em correspondência com
seis imóveis, fosse suficiente para definir uma justa
indenização para todo o conjunto de propriedades rurais
desapropriadas, conquanto composta de sete unidades
independentes" (grifamos)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

O próprio relator reconhece que não se trata, no caso, de erro material, mas de
matéria controvertida no âmbito do CARF. Sendo assim, incabível sua discussão na fase de
execução do quanto decidido.
Quanto ao mérito, não se trata, no caso de crédito escritural. Isso porque o crédito
escritural, a rigor, não é um “crédito”, mas uma técnica de cálculo do quantum devido nos
tributos sujeitos à sistemática da não cumulatividade. Nesse sentido esclarecedoras as palavras
de SACHA CALMON:
...Fala-se muito que esta dedução do crédito, em tema de
ICMS, é uma compensação. Ora, não resta a menor dúvida
que é. Só que esta compensação, se dá no momento do
lançamento e não depois dele.
E o lançamento é a aplicação da norma de ICMS à situação
individual do contribuinte: tanto na hipótese quanto na
consequência da norma.
Em suma, esta “compensação” é o modo de apurar o quanto
debeatur do imposto, sem o que não é possível ao sujeito
passivo pagar o que deve e corretamente receber quitação.
(COÊLHO, Sacha Calmon Navarro – Teoria Geral do
Tributo e da Exoneração Tributária, ed. Del Rey, 3a edição,
p. 125/126)

De todo modo, mesmo nas hipóteses de crédito escritural, verifica-se que a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, 13839.000017/9761,reconheceu a aplicação da SELIC aos
processos de ressarcimento e compensação. Confira-se:

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI). RESSARCIMENTO. TAXA SELIC NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Incidindo a Taxa SELIC sobre a restituição, nos termos
do art. 39, § 4° da Lei n0 9.250/95, a partir de 01.01.96,
sendo o ressarcimento uma espécie do gênero restituição,
conforme entendimento da Câmara Superior de Recurso
Fiscais no Acórdão CSRF/020.708, de 04.06.98, além do
que, tendo o Decreto n° 2.138/97 tratado restituição o
ressarcimento da mesma maneira, a referida Taxa incidirá
também, sobre o ressarcimento. Recurso a que se nega
provimento. (grifamos)

Importante registrar que a Norma de Execução CODAC n° 02/2008, não pode se
sobrepor à Instrução Normativa SRF n o 267/2002 a qual estabelece, expressamente, que aos
pedidos de restituição relativos ao PDTI e PDTA são aplicáveis às restituições de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal. Confira-se:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

Art. 41 (...)
§2o - A restituição de crédito do IRRF será paga em moeda
corrente, a pedido de empresas titulares de PDTI ou PDTA,
no prazo de trinta dias contados da data de entrada do
pedido, observadas as demais normas aplicáveis às
restituições de tributos e contribuições administrados pela
SRF.

Por fim, diferentemente do afirmado pelo Conselheiro Relator, as manifestações
favoráveis à pretensão do contribuinte, no âmbito do CARF, não são pontuais e “bem esparsas”.
Pelo contrário. A Câmara Superior de Recursos Fiscais tanto da 1a Seção de julgamento quanto
da 2a Seção de Julgamento (quanto o tema era da sua competência) já se manifestaram
favoravelmente à pretensão da contribuinte conforme se verifica pela ementa das decisões abaixo
transcritas:

IRF – RESTITUIÇÃO – PDTI/PDTA – JUROS
Conforme o art. 41, §2o da IN SRFB 267/2002, aplicam-se à
restituição de crédito do IRF requerida por empresas
titulares de PDTI ou PDTA, as normas gerais de restituição
dos demais tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que inclui a
incidência de juros Selic, a teor do disposto no art. 894 do
Decreto no 3.009/99, contados, considerando o art. 23 do
Decreto no 949/93, a partir do 31o dia do protocolo da
restituição até a data do pedido de compensação. (Acórdão
no 9101-000.772, 1a Turma do Conselho de Contribuintes)
(grifamos)

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES.
RESTITUIÇÃO DE 30% DO IRRF SOBRE REMESSA
EFETUADA AO EXTERIOR. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA
SELIC.
Os princípios da lealdade e moralidade administrativa
exigem que os créditos tributários dos sujeitos passivos,
inclusive os decorrentes da restituição de 30% do imposto
retido na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título
de pagamento de royalties, vinculados a contratos de
transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, tenham seus valores preservados
até a efetiva utilização, mediante a compensação ou
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909138/2012-07

restituição. Desta forma, sobre o saldo de imposto a
compensar ou a restituir, deve ser agregado, a partir de
01/01/96, a contar da data da retenção ou do pagamento,
dos juros moratórios equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, para
títulos federais até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que
a compensação ou restituição for efetivada. (Acórdão no
2202.01124)

Em face do exposto, incabível os embargos inominados opostos pela unidade de
origem, e, ainda que assim não se entenda, no mérito, são improcedentes.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital